Tribunal: TJSP
Processo: 1010082-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Autora vítima do "golpe do motoboy" – Recurso da autora visando ao afastamento de sua culpa – É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Entretanto, as compras realizadas pelos fraudadores foram realizadas fora do perfil da autora, sem qualquer restrição feita pelo sistema de segurança da

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Autora vítima do "golpe do motoboy" – Recurso da autora visando ao afastamento de sua culpa – É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Entretanto, as compras realizadas pelos fraudadores foram realizadas fora do perfil da autora, sem qualquer restrição feita pelo sistema de segurança da instituição financeira ré – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade de ambas as partes – Recurso parcialmente provido, em menor extensão, por maioria de votos.
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Inocorrência – Fatos narrados pela autora que configuram mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana – Recurso da autora improvido neste aspecto, por unanimidade.
SUCUMBÊNCIA – Ação parcialmente procedente – A autora decaiu da sua pretensão relativa à indenização por dano moral e de 50% do pedido concernente à inexigibilidade dos débitos, enquanto a ré decaiu da parte da dívida declarada inexigível - Sucumbência recíproca, porém a autora decaiu de parte maior de suas pretensões - As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para a ré, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, na mesma proporção supramencionada.
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO, POR MAIORIA DE VOTOS